Tribunal: TJDFT
Processo: 0723274-06.2025.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. PRELIMINAR DE NULIDADE. BUSCA DOMICILIAR. FUNDADA SUSPEITA. LEGALIDADE. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE DE MUNIÇÕES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONSUNÇÃO ENTRE OS DELITOS. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CIRCUNSTÂNCIA ESPECIAL PREVISTA NO ART. 42, DA LAD. MANUTENÇÃO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO. PENA PECUNIÁRIA. ADEQUAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente pela prática dos crimes previstos art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006 e art. 14, da Lei no 10.826/2003, na forma do art. 69, do Código Penal, à pena de 10 anos, 7 meses e 15 quinze dias de reclusão, em regime fechado, além de 862 dias-multa.
2. A defesa pleiteia, em preliminar, a nulidade das provas colhidas, alegando ilegalidade da busca domiciliar, uma vez que teria sido realizada sem fundada suspeita. No mérito, busca a absolvição do tráfico e da posse de munições por ausência de provas, ou a desclassificação para uso de entorpecente ou, ainda, que se aplique o princípio da consunção entre os delitos. Pede, também, a exclusão da valoração negativa da natureza e quantidade de droga, e que o aumento da reincidente ocorra de forma proporcional, bem como que seja reconhecido o tráfico privilegiado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há seis questões em discussão: (i) se houve violação de domicílio; (ii) se há provas suficientes da traficância para embasar a condenação, assim como se restou caracterizado o delito de posse de munição de uso permitido; (iii) a possibilidade de aplicar o princípio da consunção entre os delitos de tráfico e porte de munição; (iv) exclusão da valoração negativa da natureza e quantidade de droga; (v) se o aumento pela reincidente foi proporcional; (vi) o reconhecimento do tráfico privilegiado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A busca domiciliar realizada com base em fundada suspeita, decorrente de elementos concretos, são legítimas e não ensejam nulidade das provas obtidas.
5. A autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas restaram comprovadas por meio de provas testemunhais e laudos periciais, sendo válidos os depoimentos dos policiais, dotados de fé pública e colhidos sob o crivo do contraditório.
6. A posse ilegal de arma de fogo, acessório ou munição é crime de perigo abstrato e de mera conduta. Portanto, é prescindível, para a sua configuração, a existência de dolo específico, a ocorrência de resultado naturalístico ou, ainda, a demonstração de efetivo risco à coletividade, bastando a prática de um dos núcleos do tipo penal.
7. Não se aplica o princípio da consunção quando não demonstrada a vinculação direta entre a munição e a atividade de tráfico (Tema 1.259).
8. A valoração negativa das circunstâncias do crime diante da natureza e quantidade da droga, prevista no art. 42 da Lei 11.343/2006, exige fundamentação concreta. No acaso, a quantidade e a natureza dos entorpecentes apreendidos (680,90g de cocaína e 1.591,60g de maconha) justificam o agravamento da pena-base.
9. Conforme jurisprudência dominante, na segunda fase da dosimetria da pena, deve ser aplicada a fração de 1/6 (um sexto) para cada agravante, incidente sobre a pena-base.
10. Ausentes os requisitos legais, impossível o reconhecimento do tráfico privilegiado.
11. A pena pecuniária deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade
IV. DISPOSITIVO
12. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.343/2006 e Lei no 10.826/2003.
Jurisprudência relevante citada:
Acórdão 2042038, 0752488-13.2023.8.07.0001, Relator(a): JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 03/09/2025, publicado no DJe: 18/09/2025.
Acórdão 2087290, 0702057-68.2025.8.07.0012, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 04/02/2026, publicado no DJe: 03/03/2026.
Acórdão 2090834, 0709102-93.2024.8.07.0001, Relator(a): GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 19/02/2026, publicado no DJe: 03/03/2026.
Acórdão 1887852, 07082395420228070019, Relator(a): ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 4/7/2024, publicado no DJE: 18/7/2024.
Acórdão 2074408, 0702366-25.2025.8.07.0001, Relator(a): DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 03/12/2025, publicado no DJe: 12/12/2025.
Acórdão 2092017, 0703386-25.2024.8.07.0021, Relator(a): SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 26/02/2026, publicado no DJe: 03/03/2026.
Acórdão 2034378, 0706575-72.2023.8.07.0012, Relator(a): DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 14/08/2025, publicado no DJe: 27/08/2025.